Tribunal: TJDFT
Processo: 0009829-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO Ciente da petição de ID 13000243 do credor RAMI JALAL ALI KALOUT que informa a cessão de créditos do referido precatório. Aguarde o requerente/cessionário RAIMUNDO CAETANO ALVES postular a habilitação de crédito no precatório em epígrafe. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto